Tribunal: TJDFT
Processo: 0732248-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732248-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MYCHEL ALVES DE CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MYCHEL ALVES DE CASTRO (paciente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Paranoá (Id 164773570 dos autos de origem), que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 49792871), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 09/04/2022, em virtude da prática dos supostos crimes de condução de veículo automotor com capacidade automotora alterada (art. 306, caput, c/c §1o, II, da Lei n.o 9.503/1997), dirigir veículo automotor sem permissão (art. 309, caput, da Lei n.o 9.503/1997) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). Assevera que, em 23/03/2022, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia concedeu liberdade provisória ao paciente e impôs as seguintes medidas cautelares: I – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (Vara Criminal do Paranoá); II – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 dias sem autorização do juiz; e III - comparecimento a todos os atos do processo. Por ocasião da referida audiência, o paciente informou o seu endereço: Quadra 20, Conjunto G, Lote 03, Paranoá-DF. Alega a impetrante que, em 28/04/2022, a denúncia foi recebida. Pela decisão de Id 123356422, determinou-se a expedição de carta precatória para o Juízo de Direito da Comarca de Goiânia, com o objetivo de cumprir a citação do paciente, nos termos da denúncia. Em 23/05/2022, o Oficial de Justiça consignou que deixou de citar o acusado, em razão de mudança de endereço. Nova certidão de Id 147015281, por meio da qual o Oficial de Justiça mencionou não ter encontrado o nome do paciente na listagem do Condomínio. A impetrante sustenta que, após frustradas as duas tentativas de citação em Goiânia, tentou-se no endereço constante da Audiência de Custódia, que também restou infrutífera, ante a não localização do paciente. Na sequência, o Juízo decretou a prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que ele teria descumprido a medida cautelar de manter o endereço atualizado nos autos. O paciente foi preso em 15/06/2023. Destaca a impetrante que o paciente não tinha a intenção de se furtar à aplicação da lei penal nem à ação da Justiça. Salienta que apenas na terceira tentativa que se dispuseram a diligenciar no endereço informado pelo paciente por ocasião da audiência de custódia, sem sequer ter tentado contato telefônico, que foi declinado nos autos. Defende, ainda, que o argumento de que ele foi localizado em Ituiutaba/MG não caracterizaria o descumprimento da medida cautelar, pois a medida imposta discriminava que o afastamento não poderia ser superior a 30 dias. Informa novo endereço do paciente, na cidade de Goiânia/GO, local onde reside com sua companheira e seus filhos e é proprietário de uma oficina mecânica. Requer a concessão da ordem liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, postula a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. No mérito, pede a confirmação da ordem. Liminar indeferida (Id 49812559). Informações prestadas (Id 50327592). Em parecer, a Procuradoria de Justiça oficia pelo arquivamento dos autos, diante da perda do objeto do presente habeas corpus, tendo em vista a concessão de liberdade provisória ao paciente (Id 5045013). É o relatório. Decido. Depreende-se dos autos que, em 21/08/2023, foi deferida a liberdade provisória ao paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura (Id 50327592). Assim, configura-se a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional. Dessa forma, com fulcro no art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. Arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR